Tribunal: TJPA
Processo: 0807543-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807543-29.2020.8.14.0301

APELANTE: WILSON ROBERTO NOBRE FAILACHE, MIRACI FURTADO FAILACHE

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro, por ausência de comprovação da propriedade ou posse sobre vaga de garagem objeto de constrição judicial nos autos nº 0000376-17.1987.8.14.0301.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o recorrente demonstrou, por prova documental ou testemunhal, o domínio ou posse legítima sobre o bem constrito, requisito indispensável para o ajuizamento de embargos de terceiro.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 674 e 677 do CPC, cabe ao embargante comprovar sumariamente o domínio ou a posse sobre o bem atingido por constrição judicial.

4. O recorrente não apresentou documentação apta a comprovar a titularidade ou a posse legítima da vaga de garagem, limitando-se a juntar contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma (apartamento), sem correspondência com o imóvel constrito.

5. A sentença analisou de forma detalhada os documentos apresentados, concluindo que o imóvel descrito pelo embargante não corresponde ao bem objeto da reintegração de posse, afastando a necessidade de dilação probatória.

6. Ausente prova mínima do domínio alegado, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos embargos de terceiro, é ônus do embargante comprovar sumariamente a posse ou o domínio sobre o bem constrito, sendo inadmissível o prosseguimento da ação quando ausentes provas documentais mínimas que sustentem a alegação de domínio.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON ROBERTO NOBRE
FAILACHE
E
MIRACI
FURTADO
FAILACHE

em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados contra
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA,
pleiteando a manutenção da posse e a suspensão de medidas constritivas que recaem sobre as vagas de garagem situadas no fundo do imóve
l n° 422, localizado na A
venida Nazaré entre as Travessas Benjamin Constant e Doutor Moraes, em decorrência de decisão proferido nos autos nº 0000376-17.1987.8.14.0301 em fase de cumprimento de sentença.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de ausência de provas do domínio ou da posse alegados.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

“Forçoso, pois, reconhecer que a documentação apresentada pela parte embargante não tem o condão de demonstrar o seu domínio sobre o imóvel destinatário da ordem de reintegração, não constituindo, pois, em prova sumária desse domínio que permita o recebimento e processamento dos embargos de terceiro.

Assim é que, não tendo sido provado o domínio ou a
posse alegados
, verificando-se, pois, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é que julgo extinto o presente feito sem resolução do seu mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.”

Nas razões
,
alega
m
o
s
recorrente
s
que a ação de reintegração de posse, autos nº 0000376-17.1987.8.14.0301, recaiu sobre terreno adquirido para fins de vaga de garagem no Residencial Três Reis Magos e que detêm a posse e a propriedade decorrente de contrato de promessa de compra e venda.

Alega
m
que, os documentos juntados aos autos comprovam o exercício da posse sobre a vaga de garagem e que houve cerceamento de defesa, considerando que não houve a citação e nem apreciação do pedido de provas como a inspeção judicial, concluindo o juízo de origem que o terreno objeto da reintegração de posse não é o mesmo onde o apelante possui a vaga de garagem.

Requere
ram
a concessão da tutela antecipada de urgência recursal para a reintegração de posse na vaga de garagem e, ao final, a reforma da sentença.

Não apresentadas contrarrazões pelo apelado.

O Ministério Público apresentou manifestação
pelo conhecimento e não provimento do recurso
(
Id.
2
0110718
).

Intimadas as partes para informar o interesse na conciliação, não houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação

é cabível, tempestiva, dispensado o preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-s
e à controvérsia recursal a saber se os recorrentes comprovaram o domínio/posse sobre a vaga de garagem objeto de constrição nos autos nº 0000376-17.1987.8.14.0301, para fins de ajuizamento de embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro são ação incidental de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do CPC.

A suspensão das medidas constritivas está condicionada à comprovação suficiente do domínio ou da posse sobre o bem, conforme o artigo 678 do CPC.

Assim, conforme o artigo 677 do CPC, compete ao terceiro a prova sumária da posse ou do domínio por meio de documentos e/ou testemunhas.

No caso em análise, os apelantes procederam a juntada de documentação que não sustenta a existência de domínio da área que aduz ser destinada a vaga de garagem que teria adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda do imóvel.

A sentença destaca que não há prova sumária apta a autorizar o recebimento e processamento dos embargos de terceiro, por não comprovação pelo recorrente do domínio sobre o imóvel objeto da reintegração.

É certo que, o artigo 677, §1º CPC faculta a prova da posse em audiência, entretanto, a sentença demonstra de forma minuciosa e analítica, a partir das provas documentais colacionadas com a inicial, o que afasta a necessidade de designação de audiência, considerando que o recorrente não logrou êxito em comprovar o domínio alegado por meio da vasta documentação juntada aos autos. Vejamos trecho da sentença:

“
Diante de toda essa abordagem e constatação sobre o conteúdo dos documentos que interessam à lide, à outra conclusão não se chega senão a de que o apartamento adquirido pela parte embargante e eventual vaga de garagem, constante nos documentos por ele apresentados, não corresponde ao imóvel objeto da reintegração de posse determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Essa distinção de imóveis se verifica diante das seguintes evidências:

-
o
número do imóvel no qual foi realizado o empreendimento Parque Residencial Reis Magos é 444, ao passo em que o imóvel destinado às 54 garagens foi destacado do imóvel de nº
422;

-

conforme
ata de assembleia geral, o imóvel destinado às 53 garagens remanescentes para venda aos condôminos do Parque Residencial Reis Magos se localiza na parte posterior do Edifício Mirra,
enquanto que
as escrituras públicas referentes ao referido Parque Residencial faz referência a vagas de garagem no subsolo;

-
o
registro anterior do imóvel em que foi edificado o Parque Residencial Reis Magos foi feito no Livro 3-Y
fls
193 sob o nº 20847 em 16.09.1970, ao passo em que o registro do imóvel destinado às 54 vagas de garagem foi realizado no Lº 3-Z
fls
124 transcrição nº 22051 de 25.07.72;

- a certidão de registro do processo de incorporação apresentada pela parte embargante, onde consta 200 unidades autônomas e 200 vagas de carro, foi protocolado sob o nº 35.332 e o registro ocorreu em data de 10/06/1970, cujo projeto fora aprovado pela Prefeitura Municipal de Belém em data de 16/04/1970, projeto esse no qual consta que as vagas de garagem se situam no subsolo, ao passo em que a alteração do processo de incorporação com a destinação das 54 vagas de garagem situadas no terreno localizado na parte posterior do Edifício Mirra foi averbada à margem do Registro nº 16, do Livro de Registros Especiais nº 8, às fls. 39, sob o nº 37.956, em relação ao qual a parte autora não trouxe nenhum documento;

- a fração ideal de cada uma das 54 vagas de garagem corresponde a 0,0003 do terreno registrado no Lº 3-Z,
fls
124, transcrição nº 22051, de 25.07.72, do Cartório de Registro de Imóveis, que foram destinadas para alienação, ao passo em que a parte embargante não trouxe aos autos eletrônicos nenhum documento que comprove a aquisição desse imóvel, com a descrição dessa fração ideal, tendo apresentado apenas a aquisição do apartamento cuja fração ideal de 0,00540 avos corresponde ao terreno no qual foi edificado o Parque Residencial Reis Magos, com registro anterior no Livro 3-Y
fls
193 sob o n
º 20847
”.

No sentido de que a ausência de prova do domínio não autoriza o ajuizamento dos embargos de terceiro, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO NCPC. DECISUM A QUO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em se tratando de embargos de terceiro, cabe ao Embargante a comprovação de que efetivamente se enquadra na qualidade de terceiro, senhor e possuidor da área/imóvel litigado.

2 - Se a parte embargante não logra êxito em demonstrar por meio das provas produzidas nos autos sua qualidade de terceiro possuidor do imóvel, não há como acolher sua pretensão deduzida na referida demanda.

2 – Nos termos do voto do Desembargador Relator, recuso de apelação conhecido e desprovido. Sentença a quo confirmada na integralidade. (TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811314-15.2020.8.14.0301. RELATOR(A): Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROVA DA POSSE E/OU PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deve fazer "prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas", nos termos do artigo 677, caput do CPC. Ausentes referidos requisitos, medida que se impõe é a improcedência dos embargos de terceiros. Recurso de apelação conhecido, mas não
provido.(
TJ-MG - AC: 10000212044259001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)
.

Assim, o apelante não se desincumbiu se comprovar o domínio, em descumprimento ao disposto no artigo 674 e 677 do CPC, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e validade do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a
APELAÇÃO
para manter a sentença em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025